Tribunal: STF
Processo: AI 302926
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REAJUSTE DE CONTAS
VINCULADAS AO FGTS. FIXAÇÃO DOS ÔNUS RESULTANTES DA SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA EM VALORES EXATOS.
Questão a ser dirimida quando da execução do julgado do
Supremo Tribunal Federal (AGRRE 277.427, Primeira Turma, Rel. Min.
Moreira Alves).
Agravo desprovido.